Tribunal: TJSP
Processo: 0010045-87.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão do benefício. Pleito prejudicado.

Conforme verificado nos autos da execução (Processo no 0004061-41.2018.8.26.0496), o agravante foi progredido ao regime aberto e lhe foi concedida a prisão domiciliar, o que esvazia o objeto do presente recurso,

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão do benefício. Pleito prejudicado.

Conforme verificado nos autos da execução (Processo no 0004061-41.2018.8.26.0496), o agravante foi progredido ao regime aberto e lhe foi concedida a prisão domiciliar, o que esvazia o objeto do presente recurso, restando prejudicado em sua totalidade.

Prejudicado o agravo.